Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019852-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE FERNANDA MAIA GARCIA DA LUZ - CPF: 049.160.729-60 (ADVOGADO), ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (AGRAVANTE), ROBERTO RIBAS TAVARNARO - CPF: 028.781.839-08 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30 (AGRAVADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (AGRAVADO), JOSE LENOIR SILVANO - CPF: 251.913.499-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA SALVATO PERUZZI - CPF: 110.826.398-42 (TERCEIRO INTERESSADO), J M D EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.536.786/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÕES SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA, INTERESSE PROCESSUAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Roselene
Aparecida Peruzzi de
Giuli
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0006496-61.2016.8.11.0015, ajuizada por
Coopervede
– Cooperativa Agropecuária e Industrial Vale do Verde. A decisão recorrida reconheceu a legitimidade ativa da autora, admitiu Luciani Prante Chiarello como assistente litisconsorcial nos termos do art. 109, § 2º do CPC, e designou audiência de instrução e julgamento. A agravante sustenta a ilegitimidade ativa da autora em razão da cessão integral do crédito, a ausência de interesse processual e a impossibilidade de reabertura da instrução processual diante da preclusão da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade ativa da parte autora; (
ii
) estabelecer se a decisão que admite assistente litisconsorcial e designa audiência de instrução é recorrível por agravo de instrumento; (
iii
) determinar se há urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não inclui, expressamente, as decisões que versam sobre legitimidade ativa, interesse processual ou designação de audiência de instrução.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige demonstração de urgência e prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

A discussão sobre legitimidade ativa e interesse processual pode ser arguida e reapreciada em sede de apelação, sem causar dano irreversível à parte.

A designação de audiência de instrução configura ato ordinatório ou decisão de mero impulso, passível de impugnação futura, e não justifica o uso do agravo de instrumento.

Admitir o processamento do recurso sem previsão legal ou urgência concreta contraria os princípios da racionalização recursal e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que reconhece a legitimidade ativa da parte autora, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A designação de audiência de instrução não comporta agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência e prejuízo irreparável.

A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015, caput e incisos; 109, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Tema 988; TJ-RS, AI 5037899-34.2023.8.21.7000, Rel. Des. Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, j. 03.03.2023; TJ-MT, AI 1012034-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024; TJ-SP, AI 2126594-59.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 12.06.2022; TJ-MG, AGT 1000018-03.1762.0003, Rel. Des. João
Cancio
, j. 09.03.2021; TJ-SP, AI 2346119-09.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 08.02.2024; TJ-RS, AI 5294388-10.2023.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 16.09.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1019852-39.2025.8.11.0000

ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI
x

LUCIANI PRANTE CHIARELLO
e
COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0006496-61.2016.8.11.0015., ajuizada por COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE, reconheceu a legitimidade ativa da COOPERVERDE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE; admitiu LUCIANI PRANTE CHIARELLO como assistente litisconsorcial nos termos do art. 109, §2º do CPC; e designou audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ilegitimidade da COOPERVERDE para figurar no polo ativo da demanda, sob o argumento de que esta teria realizado a cessão integral do crédito à Luciani Prante Chiarello, deixando, portanto, de deter legitimidade para postular em nome próprio.

Argumenta, ainda, ser incabível a designação de audiência de instrução, uma vez que a fase instrutória já estaria encerrada e teria ocorrido a preclusão quanto à produção de prova testemunhal, tornando-se inviável a reabertura da instrução processual nesse momento.

Aduz, por fim, a ausência de interesse processual da parte autora, que não teria demonstrado a higidez de seu crédito, principalmente diante da pendência de julgamento de embargos à execução.

O pedido liminar foi indeferido (I
d
.
295359886
).

Em contrarrazões, a parte agravada arguiu preliminarmente o não cabimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1015 do Código de Processo Civil, tampouco restar demonstrada situação excepcional que justifique a mitigação desta taxatividade.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Conforme se observa na transcrição abaixo, as matérias aventadas pela agravante não se encontram expressamente previstas neste dispositivo:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, admitiu a possibilidade de interpretação extensiva do rol do art. 1015 do CPC, adotando a tese da "taxatividade mitigada". Contudo, conforme decidido no REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, a mitigação da taxatividade é excepcional e exige a demonstração de urgência e potencial prejuízo decorrente da espera para impugnar a decisão só no recurso de apelação.

No caso em análise, não vislumbro a urgência necessária que justifique o processamento deste agravo de instrumento.

A questão referente à legitimidade ativa da cedente COOPERVERDE

pode perfeitamente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação, sem que disso resulte prejuízo irreparável à agravante.

Quanto à alegação de ausência de interesse processual,
esta
também constitui matéria passível de análise em eventual recurso de apelação, não se vislumbrando urgência que justifique o conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PAULIANA
. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA
INICIAL .
DECISÃO IRRECORRÍVEL
.
ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL
TAXATIVO .
PRECEDENTES. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, visto que hipóteses não previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, tampouco são hipóteses de mitigação da taxatividade do rol. Inaplicabilidade, à espécie, do Tema 988 do
STJ .
Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50378993420238217000 FLORES DA CUNHA, Relator.: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Data de Julgamento: 03/03/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA - REQUERIMENTO DE PROVAS - DESIGNAÇAO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO - DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO
ART .
1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
A questão quanto à
ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser
reconhecida
em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação.
No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual
apelo .
Recurso não
conhecido
.(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120347020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO
CABIMENTO .
HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE .
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão interlocutória que não reconhece a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não previstos no rol do art. 1 .015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

(TJ-SP - AI: 21265945920228260000 SP 2126594-59 .2022.8.26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2022)

O mesmo
se diga quanto à realização de audiência de instrução, que constitui ato processual ordinário, cuja eventual ilegalidade pode ser impugnada em sede de apelação, sem prejuízo irremediável à parte.

Nessa perspectiva:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - MERO DESPACHO - ABERTURA PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS - ROL TAXATIVO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA
DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. I-
A designação de audiência de instrução e julgamento cuida-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória, sendo que apenas impulsiona o processo, contra o qual não se admite qualquer recurso em nosso ordenamento processual, na medida em que é incapaz de causar qualquer gravame às partes;
II- Na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do
art
.
1.015 do CPC, de modo que a impugnação de decisão interlocutória não agravável se faz no recurso de apelação ou nas contrarrazões da apelação, conforme expressamente definido no art. 1.009, § 1º, do CPC; III-
Segundo a tese do Superior Tribunal de Justiça relativa ao tema repetitivo 988
( REsp
1 .696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT), as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estatuídas no
art
.
1.015 do CPC, são de taxatividade mitigada, sendo possível a interposição desse recurso em outros casos, desde que verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas quando de apelação; IV- Porque inexistente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação da controvérsia envolvendo a abertura para apresentação do rol de testemunhas, não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que a determinou, devendo o relator dele não conhecer.
”

(TJ-MG - AGT: 10000180317620003 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO.
1 .
OBJETO RECURSAL.
Insurgência da autora quanto à designação de audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento na modalidade presencial. 2. DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA .
Conteúdo decisório não sujeito a agravo de instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/
15 .

Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade. Tema 988.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO
.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346119-09.2023.8.26 .0000 Campinas, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 08/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO .AUSÊNCIA
DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
CPC .
TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL, PORQUE A URGÊNCIA E O PREJUÍZO IMEDIATO NÃO FORAM DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5294388-10.2023 .8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 16/09/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2023)

Vale ressaltar que a admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra decisões não elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, sem a demonstração inequívoca da urgência, contraria a intenção do legislador de racionalizar o sistema recursal e agilizar a prestação jurisdicional, princípios que nortearam a elaboração do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento
, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1015 do CPC e não restar demonstrada situação excepcional que justifique a mitigação desta taxatividade.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025